Tribunal: TJDFT
Processo: 0762570-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE APOSENTADORIA. PORTARIA DA PMDF QUE SUSPENDE BENEFÍCIO. RENÚNCIA ANTERIOR A UM DOS BENEFÍCIOS. RESTABELECIMENTO DO RECEBIMENTO DE PENSÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade a Portaria no 883/2023 PMDF/DGP, assegurando à autora o recebimento da Pensão Militar suspensa. Em suas razões, o recorrente, preliminarmente, argui preliminar de incompetência absoluta do Juízo, uma vez que a autora teria impugnado o resultado de inspeção realizada pelo Tribunal de Contas da União e, por consequência, a competência seria da Justiça Federal. No mérito, alega que a autora propositalmente e de má-fé quedou-se inerte em comunicar quer a União, quer o Distrito Federal, de sua aposentadoria por invalidez em 2017, decorrente de seu cargo no Ministério do Exército. Afirma que da aposentadoria da Autora em 2017 e da inspeção do TCU, que verificou o acumula ilegal de três benefícios não se passaram cinco anos, podendo a Administração anular atos ilegais. Sustenta que a autora percebe ilegalmente três benefícios previdenciários e requer a sua condenação por litigância de má-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A preliminar de incompetência do Juízo arguida pelo recorrente não deve prosperar. Isto porque a questão discutida nos autos não se refere ao resultado da inspeção realizada pelo Tribunal de Contas da União. Ocorre que a autora impugna a Portaria no 883/2023 PMDF/DGP/DVPC/SPEN/SSTEC que não teria observado sua prévia renúncia ao pagamento de aposentadoria por invalidez. Portanto, rejeito a preliminar de incompetência.
IV. A controvérsia dos autos cinge-se em saber se da ocasião em que editada a Portaria no 883/2023 PMDF/DGP/DVPC/SPEN/SSTEC a autora acumulava ilegalmente três benefícios previdenciários.
V. Extrai-se dos autos que a autora recebia simultaneamente três benefícios previdenciários, dois decorrentes de Pensão Militar da PMDF e um de aposentadoria por invalidez do Exército Brasileiro. Consta que em outubro/2020, por meio do Ofício no 119 Ç/Seç SECT/SSIP/EM, o Exército Brasileiro informou que o TCU havia detectado uma indevida acumulação de três benefícios previdenciários, tendo a recorrida formalmente renunciado a sua aposentadoria por invalidez. Após, em 2023, a PMDF editou a Portaria no 883/2023 PMDF/DGP/DVPC/SPEN/SSTEC suspendendo o pagamento de pensão militar com fundamento na mesma inspeção do TCU e solicitando que a autora realizasse a opção entre dois dos três benefícios, o que já havia ocorrido em 2021. Ressalta-se que a autora realizou a renúncia à aposentadoria por invalidez em janeiro de 2021, por meio de escritura pública (ID 59813484 - Pág. 1) que foi formalmente apresentada à Administração Pública que procedeu à regularização da percepção dos benefícios da autora, com a exclusão da autora da folha de pagamento em janeiro de 2021 (ID 59813485 - Pág. 1).
VI. Diante desse quadro, verifica-se que quando da suspensão do pagamento da pensão militar da autora a situação estava regularizada e a PMDF já tinha conhecimento da situação, conforme informações de ID 59813496. Assim, a suspensão do benefício previdenciário determinada pela Portaria n. 883 de 03.07.2023 da Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis da Polícia Militar do Distrito Federal é indevida, devendo ser restabelecido o recebimento da pensão militar suspensa e, por conseguinte, não há que se falar em má-fé da parte autora.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.